Tribunal: TJDFT
Processo: 0745707-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por banco bradesco s/a, em face do despacho da Primeira Vara Cível de Ceilândia, lavrado nos seguintes termos: “1. Proceda-se à transferência dos valores penhorados no ID 70720903 para a conta indicada na petição de ID 72926000. 2. Em ato contínuo, intime-se o credor para comprovar no prazo de 10 dias, preferencialmente por foto, a localização dos bens móveis indicados na petição de ID 72926000.” Neste recurso, sustentou-se que a exigência seria indevida, posto que a penhora de veículos é realizada digitalmente e por meio do sistema Renajud. Requereu a reforma da “decisão”, conforme razões expostas. Preparo regular sob ID 20547892. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face de despacho que determinou a intimação do credor para comprovar a localização dos bens do devedor indicados à penhora. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas apenas a concessão de prazo para que se comprovasse a localização dos bens indicados à penhora. Nessa hipótese e caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caberá expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que supere seu entendimento pessoal e prossiga com as diligências requeridas. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator